Tribunal: TJDFT
Processo: 0705420-34.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0705420-34.2023.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LURCILENE ALVES FERREIRA RECORRIDO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que decorreu o prazo para que a recorrente, LURCILENE ALVES FERREIRA, apresentasse recurso contra a decisão que não conheceu do recurso inominado por ela interposto. Desse modo, certifique-se o trânsito em julgado. Além do mais, nos termos do art. 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais desse Tribunal de Justiça, cabe ao relator homologar desistências, transações ou acordos antes do julgamento. Nesse contexto, considerando que já houve o julgamento, que não há intenção das partes de interpor recurso e que houve o trânsito em julgado da decisão, devem os autos retornar ao juízo de origem para análise do acordo juntado. Intimem-se. Após a certificação do trânsito em julgado, baixem-se os autos. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito